Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DESCABIMENTO.
1. Consoante reiterado entendimento, as verbas salariais, excepcionadas as situações previstas no art. 833, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, são impenhoráveis.
2. Se a dívida demandada não ostenta natureza salarial e nem restou demonstrado que a parte percebe, mensalmente, valor que exceda a cinquenta (50) salários-mínimos, a proclamação do descabimento da penhora é medida que se impõe.
3. Agravo provido